Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-97.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000008-97.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZI JOSE CANDIDO DE SOUZA - CPF: 632.879.601-30 (APELANTE), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000008-97.2021.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO -
Ação Revisional de Juros c/c Tutela de Urgência, Repetição de Indébito e Danos Morais
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Demonstrada a discrepância entre a
taxa
contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000008-97.2021.8.11.0015

APELAÇÃO no 1000008-97.2021.8.11.0015.

Apelante
: ELZI JOSE CANDIDO DE SOUZA

Apelado
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ELZI JOSE CANDIDO DE SOUZA
.

Ação:
Ação Revisional de Juros c/c Tutela de Urgência, Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por ELZI JOSE CANDIDO DE SOUZAem desfavor deCREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Apelação
(Id. 140692197):
Sustenta, em síntese, que as taxas médias de juros para os períodos dos contratos eram de 123,07% ao ano e 6,91% ao mês, em novembro de 2018, 61,34% ao ano e 4,66% ao mês, em abril de 2019, e 53,35% ao ano 3,62% ao mês, em agosto de 2019. Afirma que restou comprovada a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e requer a limitação à taxa média de mercado. Defende a ocorrência de danos morais. Requer a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Pugna pelo provimento do recurso. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

140692214).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000008-97.2021.8.11.0015

APELAÇÃO no 1000008-97.2021.8.11.0015.

Apelante
: ELZI JOSE CANDIDO DE SOUZA

Apelado
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0

VOTO

A lide objetiva a revisão de contratos bancários celebrados entre as partes e descontados em conta corrente da requerente, a saber:

·

Contrato de Empréstimo Pessoal no 041250020747 no valor de R$ R$1.716,00, a ser pago em 12 prestações mensais de R$419,11, com taxa de juros de 22,00% ao mês e 987,22%% ao ano, celebrado em 08.08.2019 - cartão pré-pago
(Id. 140690194);

·

Contrato de Empréstimo Pessoal no 041250020514 no valor de R$ R$1.942,36, a ser pago em 12 prestações mensais de R$468,00, com taxa de juros de 22,00% ao mês e 987,22%% ao ano,celebrado em 11.04.2019 - cartão pré-pago (Id. 140690195);

·

Contrato de Empréstimo Pessoal no 041250020171 no valor de R$ R$1.934,80, a ser pago em 12 prestações mensais de R$519,00, com taxa de juros de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, celebrado em 26.11.2018 – cartão pré-pago(Id. 140690195)

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer a abusividade na cobrança das taxas de juros remuneratórios, no contrato firmado entre as partes.

Pois bem. A respeito dos juros remuneratórios, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

O referido posicionamento foi confirmado no julgamento do REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Dessa forma, é insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, devendo a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

Ademais, quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada à abusividade, os juros serão limitados à taxa média do mercado em operações da espécie.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZAÇÃO. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto
. (...) - Agravo no recurso especial não provido." (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Da análise, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios dos contratos foram pactuadas em 22,00% ao mês e 987,22%%, de modo que se revela discrepante em relação à taxa média de mercado para os períodos e modalidades contratadas, divulgada pelo BACEN, nos percentuais de
123,07% ao ano e 10,25% ao mês, em novembro de 2018, 129,90% ao ano e 10,57% ao mês, em abril de 2019, e 116,60% ao ano e 9,71% ao mês, em agosto de 2019.

Assim, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ, acima mencionados, verifica-se a ocorrência de abusividade, porquanto as taxas pactuadas estão mais de uma vez e meia acima da taxa média.

Dessa forma, é caso de revisar os contratos e fixar as taxas de juros na média de mercado.

Quanto à repetição do indébito, sabe-se que a devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido, o que deve ser apurado na espécie.

Assim, é caso de determinar a restituição de valores na forma simples.

Por outro lado, com relação ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a simples cobrança de taxa de juros a maior não configura situação que enseje a condenação, portanto mantém-se a sentença.

Sobre os assuntos, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE ERRO E MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - -SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE CAPITULO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. (...)
Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo com a taxa média de mercado, à data da contratação. Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples,
devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral.
(...)” (TJMT, AP 1027941-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SFH - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – RESP. 1070297/PR –COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO (TSA) – COBRANÇA – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - MORA DEBENDI AFASTADA - ABUSO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO NÃO PROVIDO. (...)
A restituição dos valores cobrados a maior deve ser realizada de forma simples quando ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira.
(...)” (TJMT, AP 0019121-70.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

Por fim, quanto à sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que rejeitados os pedidos da parte autora que objetivavam o recebimento de indenização por danos morais e a restituição em dobro de valores descontados a maior, é o caso de distribuir a sucumbência, na proporção de 70% para a autora e 30% para a instituição financeira requerida.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
com a reforma da sentença para julgar parcialmente a ação, a fim de determinar a utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação financeira à época da contratação, para os juros remuneratórios, com restituição dos valores cobrados a maior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022